Tribunal: TJPA
Processo: 0800790-19.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800790-19.2018.8.14.0045

APELANTE: SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM ALEGAÇÕES FINAIS SEM A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sulpará Caminhões e Máquinas LTDA contra sentença que julgou improcedente o pedido monitório para recebimento de valores decorrentes de contrato administrativo e procedente a reconvenção apresentada pelo Município de Pau D’Arco, declarando a rescisão contratual e condenando a recorrente à devolução de quantias já pagas.

2.

Em suas razões, a Apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestação sobre documentos apresentados pela parte contrária em fase avançada do processo, além de alegar ilegitimidade ativa do Município e prescrição da reconvenção. No mérito, defendeu que a entrega do veículo contratado estava condicionada ao pagamento integral do preço.

3.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao contraditório, com consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida deve ser anulada em razão da ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre documentos novos juntados pelo Município em momento processual posterior à fase de produção probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatada a juntada de documentos novos em momento posterior à fase de instrução, sem que a parte autora tenha sido intimada a se manifestar, verificou-se violação ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88) e ao disposto nos arts. 435 e 437, §1º, do Código de Processo Civil, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual.
6. Precedentes dos Tribunais confirmam a necessidade de oportunizar às partes manifestação sobre documentos novos apresentados, sob pena de nulidade da sentença, em observância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
7. As alegações preliminares de ilegitimidade ativa do Município e prescrição da reconvenção foram afastadas, tendo em vista a legitimidade do ente público para postular a devolução de valores em casos de rescisão contratual e a tempestividade da reconvenção, apresentada dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com intimação da parte autora para manifestação acerca dos documentos juntados pelo Município e posterior prolação de nova sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Sulpará Caminhões e Máquinas LTDA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação Monitória movida em face do Município de Pau D’Arco.

A peça exordial narra que foi celebrado o Contrato Administrativo nº 040/2013 com o Município de Pau D’Arco, mediante processo licitatório, para a compra de caminhão equipado com baú. O preço do veículo foi estipulado em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), e o pagamento dividido em duas parcelas, com a primeira no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), no faturamento, e o restante, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) na entrega do bem.

Narrou que a primeira foi quitada em atraso e que o pagamento da segunda parcela não foi realizado, mesmo após diversos contatos com a prefeitura.

Relatou que o caminhão já integrava o patrimônio da Prefeitura, mas que se encontrava no pátio da empresa até o ajuizamento da ação, e que a entrega do bem se ficou pendente devido à inadimplência do Município.

O Município, em sua defesa, alegou a inexistência de entrega do veículo pela autora e apresentou Embargos Monitórios, nos quais pleiteou a rescisão contratual e a devolução da primeira parcela, sob o argumento de que o contrato foi firmado com verba de convênio federal já expirado. Afirmou, ainda, que a requerente reteve o veículo e nunca realizou a devolução do montante pagoo, requerendo a devolução do valor pago com juros e correção monetária.

Foi apresentada resposta aos Embargos e à Reconvenção.

Em despacho, o Juízo singular determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca da concordância com o julgamento antecipado do mérito, tendo a parte autora informado que não se opunha.

Posteriormente, o Município anexou petição aos autos, informando a condenação, no TCU, do antigo gestor municipal e da empresa autora pelas irregularidades praticadas no Convênio 1264/2008, que deu origem ao contrato de nº 040/2013, objeto da Ação Monitória.

O Juízo de origem proferiu sentença, julgando improcedente o pedido da autora e procedente a reconvenção do Município, para declarar a rescisão do contrato e condenar a Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda. a restituir o valor recebido, corrigido monetariamente.

Em suas razões recursais, a Apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença, argumentando que não foi intimada para manifestação sobre documentos apresentados pela parte adversa, em violação ao princípio do contraditório. Alegou, também, ilegitimidade do Município para pleitear a devolução dos valores e a prescrição do pedido reconvencional. No mérito, defendeu que a sentença foi equivocada, uma vez que o contrato não foi rescindido e o veículo sempre esteve disponível para entrega, aguardando apenas o pagamento da segunda parcela.

Em contrarrazões, o Município de Pau D’Arco requereu a manutenção integral da sentença, argumentando que a apelante confessou não ter realizado a entrega do bem, o que justificaria tanto a rescisão contratual quanto a devolução dos valores pagos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reconhecendo o vício processual por ausência de intimação da parte apelante para manifestação sobre documentos juntados nos autos, sugerindo, assim, a nulidade da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

Alega-se, inicialmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório, ao argumento de que não houve intimação para manifestação acerca de documentos anexados pelo Município de Pau D’Arco no curso do processo.

É fato incontroverso que a apresentação desses documentos, notadamente aqueles relacionados à condenação administrativa do antigo gestor municipal e da empresa recorrente, deu-se após a fase de produção probatória, já na fase de alegações finais, sem que houvesse a devida intimação da autora para se manifestar sobre tais provas.

O princípio do contraditório, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como no art. 9º do Código de Processo Civil, assegura às partes o direito de influenciar o convencimento do magistrado, inclusive por meio de manifestações sobre documentos juntados pela parte contrária.

No caso, a ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre tais documentos configurou evidente cerceamento de defesa, comprometendo a regularidade do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

Conforme narrado pela Apelante e corroborado pelo Ministério Público em parecer, a decisão de primeiro grau violou o princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88) e o disposto no art. 437, §1º, do Código de Processo Civil, ao não oportunizar à parte apelante manifestação sobre documentos juntados pelo Município, notadamente o acórdão do Tribunal de Contas da União.

O art.
435
, do
Código de Processo Civil
, autoriza que as partes, em qualquer tempo, juntem aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos novos ou refutar os constantes nos autos do processo, no entanto, o art. 437,§1º prevê que o Juiz deve ouvir a parte contrária sempre que houver juntada de documentos nos autos, sob pena de cerceamento de defesa. Leia-se:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436.

Assim, entendo que houve manifesto cerceamento de defesa, na medida em que não houve intimação da parte autora para manifestação acerca dos documentos anexos.

Este vício processual impõe a nulidade da sentença, uma vez que comprometeu o devido processo legal e a ampla defesa da Apelante, circunstâncias estas reconhecidas pela jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO COM AS ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO AO ART. 437, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA. A juntada aos autos de documentos novos, com o oferecimento das alegações finais, exige a oitiva da parte adversa para se manifestar sobre a prova antes da prolação da sentença, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800190-29.2016.8.12.0043 São Gabriel do Oeste, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 09/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. Impõe-se a cassação da sentença, pela ocorrência de nulidade absoluta decorrente do cerceamento do direito de defesa do Réu, ante a ausência de sua intimação para manifestar sobre os documentos colacionados após a instrução processual, imprescindíveis ao deslinde do feito, colacionados pelo autor, conforme o § 1º do artigo 437 do CPC. (TJ-GO 0101672-52.2014.8.09.0093, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2020)

Assim, reconheço a nulidade da sentença, diante da violação do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a intimação da parte autora para manifestação acerca dos documentos juntados pelo Município de Pau D’Arco.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Município para pleitear a devolução dos valores pagos, observo que a controvérsia se circunscreve à rescisão contratual decorrente de suposta inadimplência da autora, o que confere ao ente público legitimidade para postular a restituição de valores eventualmente pagos de forma indevida, sendo este um efeito natural da rescisão contratual. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

Já no que se refere à prescrição da reconvenção apresentada pelo Município, considerando que a ação monitória foi ajuizada em 2015 e que a reconvenção foi apresentada no prazo legal para contestação, entendo que não há que se falar em prescrição. A reconvenção é instrumento processual dependente e segue o curso do feito principal, de modo que, enquanto não houver decisão definitiva no processo originário, subsiste a possibilidade de reconvir, respeitados os prazos processuais.

MÉRITO

Embora o mérito da controvérsia não seja apreciado de forma definitiva em razão da nulidade reconhecida, é relevante destacar que, conforme narrado nos autos, há pontos controvertidos a serem esclarecidos, como a efetiva disponibilização do caminhão adquirido pelo Município e as circunstâncias que ensejaram a rescisão contratual.

De igual modo, merece análise mais detida a questão relativa à irregularidade apontada no Convênio 1264/2008, que teria dado origem ao contrato administrativo em debate, especialmente no que se refere à eventual responsabilidade da autora e do Município quanto às consequências financeiras oriundas do suposto desvio de finalidade na utilização da verba pública.

Por ora, tendo em vista a nulidade processual já declarada, tais questões deverão ser amplamente debatidas no juízo de origem, garantindo-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
declarando a nulidade da sentença recorrida
e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à autora a manifestação sobre os documentos apresentados pelo Município de Pau D’Arco, com posterior reabertura da instrução processual e novo julgamento da causa, nos moldes lançados.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/07/2025